Tribunal: TJES
Processo: 0000220-90.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-90.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON LOPES BONFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000220-90.2021.8.08.0057

APELANTE: ELTON LOPES BONFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. INIMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DE PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Elton Lopes Bonfim contra sentença da Vara Única de Águia Branca que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 90 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de 4 salários-mínimos e prestação de serviço comunitário. A defesa pleiteia: (a) absolvição quanto ao crime do art. 15 por insuficiência de provas; (b) absolvição quanto ao crime do art. 14 pela inimputabilidade nos moldes do art. 26, do CP; (c) subsidiariamente, aplicação da redução de pena do parágrafo único do art. 26, do CP; e (d) redução do valor da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado (art. 15, Lei nº 10.826/03); (ii) estabelecer se o apelante é inimputável e deve ser isento de pena pelo porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/03); (iii) determinar se há cabimento para redução de pena por semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP); e (iv) analisar a possibilidade de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de disparo de arma de fogo previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a direção do disparo ou a existência de risco concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo de eficiência de arma de fogo e prova testemunhal e confissão, que confirmam que o apelante portava arma de fogo sem autorização e efetuou disparo próximo à residência do genitor.

A comprovação de inimputabilidade exige laudo pericial que demonstre incapacidade plena de entendimento ou autodeterminação no momento do fato, o que não foi apresentado nos autos; diagnóstico médico isolado e relato de tratamento psiquiátrico não bastam para excluir a culpabilidade.

A aplicação da redução de pena por semi-imputabilidade pressupõe comprovação de diminuição substancial da capacidade de entendimento, o que não se verificou, considerando-se o comportamento controlado e orientado do réu no contexto dos fatos.

A fixação do valor da prestação pecuniária deve considerar a gravidade do fato e a capacidade econômica do réu; não comprovada hipossuficiência nos autos, a revisão do valor compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto.

A inimputabilidade penal exige laudo pericial que comprove a incapacidade plena do agente no momento do fato.

A redução de pena por semi-imputabilidade depende de prova de diminuição substancial da capacidade de entendimento ou autodeterminação.

A revisão do valor da prestação pecuniária fixada na sentença cabe ao Juízo da Execução Penal diante da comprovação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 15; CP, arts. 26, caput e parágrafo único, 45 e 50; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 961.756/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/3/2025, DJEN 27/3/2025; STJ, REsp nº 1.967.713/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000902-44.2017.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 11/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000220-90.2021.8.08.0057

APELANTE: ELTON LOPES BONFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELTON LOPES BONFIM
em face da r. Sentença (ID 13212297), proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, à pena de
03 (três) anos de reclusão,
01 (um) ano de detenção e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial aberto, que fora substituída por prestação pecuniária no valor de 04 salários-mínimos e prestação de serviço comunitário, à razão de uma hora para cada dia de condenação.

Em suas razões recursais (ID 13212304), a Defesa postula: a) a absolvição quanto ao crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03, ante a insuficiência probatória; b) a absolvição em relação ao crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, pelo reconhecimento da inimputabilidade do apelante devendo ser isento de pena nos moldes do art. 26, do Código Penal, eis que era, no momento da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato; c) subsidiariamente, requer a aplicação da redução de pena do parágrafo único, do art. 26, do Código Penal; e d) a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária.

Emerge da Denúncia (ID 13212296, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 21h07min, na Rod. ES 080, Águia Branca, próximo ao Clube Lago das Palmeiras, o denunciado ELTON LOPES BONFIM efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências. Na ocasião, Elton, valendo-se de uma Pistola Taurus cal. 380, efetuou pelo menos 01 (um) disparo no quintal da residência de seu genitor, Pergentino Miguel Bonfim.

Ressai que o fato teria relação com um desentendimento havido entre o denunciado e sua irmã Sueli Aparecida Bonfim. Depois do ocorrido, Elton se evadiu do local, sendo posteriormente abordado pela Polícia Militar. Durante a abordagem, o denunciado foi surpreendido portando a Pistola Taurus cal. 380, juntadamente com algumas munições. Consta que foram apreendidos 10 (dez) munições cal. 380 intactas, 01 (uma) munição cal. 380 deflagrada, 01 (um) carregador de munições cal. 380, 01 (uma) arma de fogo Taurus, cal. 380 (fl. 13). Examinada a referida arma, constatou-se a aptidão para efetuar disparos, podendo ofender integridade física de alguém.

No momento dos fatos, Elton não possuía autorização de porte. Além disso, os autos dão conta do seu afastamento do cargo/função de policial penal, com restrição ao porte de arma de fogo. Consta, ainda, que o relatório investigativo conclusivo indica que os delitos de porte ilegal de disparo de arma de fogo foram praticados em momentos diversos com desígnios autônomos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição quanto ao crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03, ante a insuficiência probatória.

Cumpre salientar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a direção do disparo ou a ausência de risco concreto, conforme art. 15 da Lei 10.826/2003.”(HC n. 961.756/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado de (ID 13212296, Vol. 01, parte 01, pp. 12/15), dos Autos de Apreensão (ID 13212296, Vol. 01, parte 01, pp. 27/28) e de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 13212296, Vol. 01, parte 01, pp. 29/30) e da prova oral.

No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado admitiu que portava a arma e que não tinha autorização para portá-la, até porque, naquela ocasião, o Estado de Minas Gerais já havia recolhido sua arma (da corporação) e sua carteira funcional exatamente porque passava por tratamento psicológico. Disse, ainda, que efetuou o disparo a uns 50 metros da casa de seu pai; que efetuou o disparo para o lado de um barranco; que estava com problemas emocionais fortes; que disparou para tentar o autoextermínio.

Por sua vez, sabatinada em Juízo (mídia anexa), a testemunha Policial Militar Hudson Menenguce Scardini declarou que o réu foi detido em Barra de São Francisco/ES portando a arma; que, em levantamento feito no local onde sua família residia (casa dos pais), houve uma discussão com a irmã e efetuou um disparo de arma de fogo; que a irmã do acusado relatou que houve o disparo.

Outrossim, na esfera policial (ID 13212296, Vol. 01, parte 01, p. 20), a irmã do acusado, Sueli Aparecida Bonfim, declarou que seu irmão Elton Lopes Bonfim efetuou um disparo de arma de fogo no quintal da casa onde mora seu pai, Pergentino Miguel Bonfim; que ouviu o disparo, pois estava em um dos cômodos da casa juntamente com sua filha Letícia; que seu irmão está fazendo tratamento psiquiátrico já faz mais ou menos 03 (três) anos; que seu irmão Elton, devido aos problemas psicológicos, foi afastado de suas atividades laborais de policial penal e teve sua arma funcional recolhida e está proibido de portar arma de fogo; que ligou para a Polícia, pois ficou com medo do disparo de arma de fogo efetuado por Elton, pois ele está com problemas psicológicos.

Em Juízo, ouvida como informante (mídia anexa), Sueli Aparecida Bonfim confirmou sua declaração prestada na esfera inquisitorial e declarou que os policiais encontraram uma cápsula deflagrada a uns 10 a 50 metros da residência; que estava na casa e ouviu um barulho; que estavam conversando com Elton quando perceberam que ele surtou; que Elton faz tratamento.

À luz de tal cenário, a despeito da ausência de laudo pericial, a prova testemunhal coligida é firme e coesa no sentido de que o réu portava arma de fogo sem autorização do Estado, havendo o próprio apelante confessado que efetuou disparo próximo da residência de seu genitor, razão pela qual não comporta acolhimento a tese absolutória quanto ao crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/03.

Superada tal aresta, a Defesa postula a absolvição em relação ao crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, pelo reconhecimento da inimputabilidade do apelante devendo ser isento de pena nos moldes do art. 26, do Código Penal, eis que era, no momento da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Ora, o art. 26, do Código Penal, exige comprovação inequívoca de que, no momento da ação, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Frente a tal cenário, é de se assinalar que o simples diagnóstico de doença mental não basta, por si só, para caracterizar a inimputabilidade penal. Conforme estabelece o artigo 26, do Código Penal, para que se reconheça a exclusão da culpabilidade ou mesmo a redução de pena, é indispensável comprovar que a doença mental ou o retardo de desenvolvimento tenha efetivamente comprometido a capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato ou de agir conforme esse entendimento.

No presente caso, não consta no conjunto probatório qualquer laudo pericial contemporâneo ao fato que ateste insanidade mental plena. Desta feita, ante a ausência de laudo pericial, não há como aplicar a excludente do art. 26,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao parágrafo único, do art. 26, do Código Penal, que permite redução de pena em caso de semi-imputabilidade, também não se verifica comprovação de que os transtornos tenham diminuído substancialmente a capacidade de entendimento ou autodeterminação. O réu agiu com consciência, deslocou-se armado, efetuou disparo e evadiu-se após o fato — demonstrando controle sobre suas ações. Ademais, a prova oral atesta que Elton mantinha comunicação coerente e compreendia os fatos, não havendo indício de surto psicótico, dissociação ou desorganização cognitiva grave, restando afastada, de forma categórica, qualquer alegação de incapacidade mental no momento da prática delitiva.

Desta feita, revela-se escorreita a condenação pelo art. 14, da Lei nº 10.826/03, afastando-se as teses absolutórias e de redução de pena pleiteadas pela Defesa.

Por fim, a Defesa postula a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, fixada no valor de 04 salários-mínimos e prestação de serviço comunitário, à razão de uma hora para cada dia de condenação.

Nesse viés, insta assinalar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado” (REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Destaque-se, ainda, que, em consonância com a disposição contida no art. 45, § 1º, do Código Penal, o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 01 (um) nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, de modo que a pena não seja tão ínfima a ponto da sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessiva de modo a impossibilitar o pagamento por parte do apenado.

Digno de nota salientar, outrossim, que, nos termos da dicção do art. 50, do Código Penal, é cabível o parcelamento da pena de multa, mediante o requerimento do condenado e da análise de sua situação econômica, consoante disposto no art. 169, da Lei de Execução Penal.

No caso em comento, não restou comprovada, nos presentes autos, a hipossuficiência econômica e a impossibilidade do apelante arcar com o valor da prestação pecuniária imposta.

Nada obstante, caso seja comprovada a total impossibilidade de o réu arcar com o valor, mostra-se possível ao Juízo da Execução a sua revisão, consoante entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. ART. 359-C DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 2. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. A análise da redução da prestação pecuniária arbitrada resta ao Juízo da Execução, competente para aferir as condições financeiras do réu no instante do pagamento. 3. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000902-44.2017.8.08.0038, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/04/2023)

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)